Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-66.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares:

A. A de nulidade (incompetência dos Juizados, em razão da necessidade de denunciação da lide da fabricante), pois eventual direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou, como no caso concreto, não for permitida (CPC, art. 125, § 1o c/c Lei 9.099/95, art. 10);

B. A de cerceamento de defesa, pois a não realização de audiência de instrução (“depoimento pessoal das partes”) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasar o julgamento seguro. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33). Ressalto que não merece ser conhecido o pedido de oitiva de testemunha (Sra. Vânia) formulado em sede de recurso, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.

II. Mérito:

A. No que concerne à comissão de corretagem, a remuneração é devida ao corretor, uma vez tenha sido alcançado o resultado previsto no contrato de mediação (compra e venda do imóvel), ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes (CC, art. 725).

B. Pontos incontroversos: (i) efetiva participação do recorrente no serviço de intermediação de compra e venda do imóvel situado na UNIDADE D, LOTE 06, CONJUNTO 01, QUADRA 20, SETOR DE MANSÕES PARK WAY/SUL; (ii) a contratação do aludido serviço, em tese, teria seria sido realizada pela Sra. Vânia/vendedora (terceira estranha à lide).

C. Nesse passo, deve-se ter em mente que, para a fundamentação de uma relação obrigacional por meio do negócio jurídico, assim como para a modificação do conteúdo de uma relação obrigacional, é imprescindível uma avença entre os participantes, em que a boa-fé contratual deve nortear inclusive os atos preliminares contratuais (CC, artigo 422).

D. Por conseguinte, no caso concreto, em que pese a alegação do recorrente, no sentido de que o pagamento relativo à comissão de corretagem teria ficado a cargo da recorrida (adquirente do imóvel), contata-se, à luz da prova documental produzida (Instrumento Particular de Compra e Venda – ID. 22048872), que não consta informação adequada à adquirente sobre os valores discriminados do imóvel, da intermediação e do montante final. A ausência de tais elementos (essenciais) evidencia que a requerente não foi satisfatoriamente cientificada sobre a natureza jurídica dos exatos valores a desembolsar para fins de aquisição do bem imóvel.

E. Ademais, não se divisa “pré-contrato” (ou outro documento hábil sinalagmático) entre as partes acerca do serviço de corretagem. No ponto, seria insuficiente um isolado recibo (ID. 22048874) - diante da inexistência de assinatura da adquirente no aludido documento e de cláusula contratual (no contrato de compra e venda) que lhe transfira a obrigação de pagar a comissão de corretagem, de sorte a não anuir à transferência do encargo. Frise-se que, a despeito de constar a data da venda do imóvel no recibo, a requerente afirma que o teria recebido em data posterior à aquisição do bem.

F. É de se concluir, pois, pela ilegitimidade da cobrança dessa rubrica. Incólume a sentença ora revista.

III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).